Tribunal: TJMT
Processo: 1009129-29.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009129-29.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), JONATHAN BRAZ DE SOUZA - CPF: 033.795.051-29 (EMBARGANTE), TRESCINCO Z CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 02.511.905/0001-51 (EMBARGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN NASCIMENTO SANTOS - CPF: 029.861.601-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1009129-29.2023.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - APÓLICE DE SEGUROS DE VEÍCULO – DECISÃO QUE EXTINGUIU O FEITO EM RELAÇÃO À CORRETORA – AUSÊNCIA DE PROVA DE CONDUTA CULPOSA OU PARTICIPAÇÃO DO MESMO GRUPO ECONÔMICO DA SEGURADORA - ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.o
1009129-29.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:
JONATHAN BRAZ DE SOUZA
.

EMBARGADO:
TRESCINCO Z CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

Processo na Origem n.o 1010944-31.2018.8.11.0002

Comarca de Várzea Grande
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
JONATHAN BRAZ DE SOUZA
, de acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, que restou assim ementado (ID 182525655 - Pág. 1):

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - APÓLICE DE SEGUROS DE VEÍCULO – DECISÃO QUE EXTINGUIU O FEITO EM RELAÇÃO À CORRETORA – AUSÊNCIA DE PROVA DE CONDUTA CULPOSA OU PARTICIPAÇÃO DO MESMO GRUPO ECONÔMICO DA SEGURADORA - ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A corretora de seguros responde solidariamente pela indenização securitária apenas em situações excepcionais como, por exemplo, quando comprovada sua conduta culposa com relação ao serviço oferecido ou quando pertencer ao mesmo grupo econômico da seguradora.

Não caracterizada a situação excepcional, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva da corretora e promovida a extinção do feito, sem julgamento do mérito, em relação a ela
”
.

O embargante,
JONATHAN BRAZ DE SOUZA
, alega que o acórdão foi omisso e contraditório ao excluir a corretora
TRESCINCO Z CORRETORA DE SEGUROS LTDA.
da lide
, porquanto esta admite ter feito a venda da apólice, cujo valor o autor busca receber, e figura no documento como integrante da cadeia de serviços, de modo que deve responder solidariamente com a seguradora pelos danos suportados pelo autor.

Requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e, com efeitos infringente, julgar provido o agravo de modo a reconhecer a legitimidade passiva da corretora.

CONTRAMINUTA:
(ID 186157175) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1009129-29.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
JONATHAN BRAZ DE SOUZA
, de acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, por meio do qual pretendia que fosse mantida a corretora no polo passivo da ação.

O embargante,
JONATHAN BRAZ DE SOUZA
, alega que o acórdão foi omisso e contraditório ao excluir a corretora
TRESCINCO Z CORRETORA DE SEGUROS LTDA.
da lide
, porquanto esta admite ter feito a venda da apólice, cujo valor o autor busca receber, e figura no documento como integrante da cadeia de serviços, de modo que deve responder solidariamente com a seguradora pelos danos suportados pelo autor.

Requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e, com efeitos infringente, julgar provido o agravo de modo a reconhecer a legitimidade passiva da corretora.

Conquanto não se verifique, efetivamente, omissão, contradição ou mesmo obscuridade, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se que o acórdão, ao analisar o tema debatido, concluiu que não havia prova de conduta culposa com relação ao serviço oferecido pela corretora ou mesmo que ela pertence ao mesmo grupo econômico da seguradora, logo reconheceu a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo.

Vejamos trecho do acórdão embargado:

“
De fato, a relação havida por meio do contrato de seguros
é claramente uma relação de consumo
que, em princípio, vincula toda a cadeia de fornecedores.

No entanto, os Tribunais Superiores e Estaduais têm decidido que
a responsabilização da corretora de seguros se dá apenas em circunstâncias
excepcionais como, por exemplo, falha nos serviços da corretora ou quando esta fizer parte do grupo econômico-financeiro no qual se acha inserida também a empresa seguradora
.

(...)

Portanto, tendo em conta que
não foi apontado pelo autor nenhum comportamento abusivo ou ilegal da corretora, esta não integra o mesmo grupo econômico que a seguradora e não há relato de que tenha criado no segurado qualquer expectativa de ser ela a responsável pelo pagamento, não se verifica a situação excepcional que permitiria responsabilizar solidariamente a corretora
.

Desse modo, não comporta alteração a decisão que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da corretora.
”. (grifei)

O simples fato de ter sido nomeada na apólice não torna a corretora corresponsável pelo pagamento do prêmio, mormente porque indicada no documento o seu real papel, qual seja o de mera corretora ou intermediária da venda da apólice.

De modo que a embargado não deve permanecer no polo passivo no presente caso.

Também não ignorou o acórdão que se trata no caso de uma relação de consumo, conforme se observa do trecho acima transcrito, no entanto, a embargada cumpriu sua função, sem que o autor apontasse qualquer conduta culposa com relação ao serviço oferecido, mas apenas e tão somente o fato de ter vendido a apólice em nome da seguradora.

Portanto, não se verifica a alegada omissão ou mesmo contradição porque a decisão de manter a exclusão da corretora do polo passivo é decorrência lógica da ausência de indicação de que tivesse ocorrido situação excepcional capaz de tornar a corretora corresponsável na demanda.

Com relação à alegada contradição, Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

"
O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação
." (in Manual de Direito Processual Civil, São Paulo: Método, 2009, p. 631)

Nesse sentido é também o entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. APELO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INTERNAÇÃO MÉDICA. URGÊNCIA RECONHECIDA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. PERÍODO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. SÚMULA N. 597 DO STJ. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. APELO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1.
A contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte
.

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

2.1. O Tribunal de origem afirmou que, quando da recusa de internação pelo plano de saúde, o autor se encontrava em estado de emergência médica e que, em tal quadro clínico, foi obrigado a procurar, sem auxílio algum da operadora do plano, leito disponível para atendimento na rede pública de saúde. A alteração das conclusões do julgado demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial.

3. "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula n. 597 do STJ).

4. "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis" (AgInt no REsp n.1.838.679/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 3/3/2020, DJe 25/3/2020). Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.

5. Apelo a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos. (AgInt no AREsp 1657633/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020)

Assim, da leitura do acórdão verifica-se não existirem proposições inconciliáveis entre si na sua fundamentação ou mesmo entre essa e o dispositivo.

Portanto, não se verificam as alegadas contradição
ou
omissão apontadas pela embargante, porque as teses por ela suscitadas foram claramente discutidas no acórdão
.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida também não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023